Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0702784-39.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico em 19.12.2019 da decisão recorrida. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 02 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator